Tribunal: TJDFT
Processo: 0733026-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733026-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARLENE MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no 0732137-87.2021.8.07.0001, ajuizada por MARLENE MOREIRA DOS SANTOS. A parte agravante alega, em síntese, que não existe urgência ou receio de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique o deferimento da tutela de urgência em favor da parte autora, ora agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer em face da agravante, narrando que, em 2018, firmou contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado. A agravada alegou que solicitou a expedição de boleto bancário para pagamento do valor total do débito, mas o pedido não foi atendido, razão por que requereu a tutela de urgência para obrigar a agravante a emitir boleto para quitação do empréstimo. Observa-se que, nos casos de serviços que envolvam a concessão de crédito, o consumidor tem assegurado o direito à quitação antecipada do débito, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, na forma do artigo 52, § 2o, da Lei no 8.078/1990. Assim, como a agravada sustentou que, mesmo após a sua solicitação, não recebeu o documento para quitação de seu empréstimo, mostra-se razoável o deferimento do pedido para obrigar a instituição financeira a apresentar o respectivo boleto, a fim de preservar o direito da consumidora. Deve-se ter em mente que a demora no cumprimento da obrigação pelo Banco gera prejuízos financeiros para a agravada, uma vez que os juros e demais encargos contratuais continuam sendo contados ao longo do tempo, o que, por certo, impacta o valor necessário para quitação do contrato. Além disso, apesar de não se constatar dificuldade operacional para cumprimento da obrigação, a parte agravante não comprovou que, antes da decisão judicial, enviou à agravada boleto de pagamento especificamente para quitação antecipada do empréstimo, como pleiteado na origem. Desse modo, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator